Tribunal: TJBA
Processo: 8052613-69.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8052613-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DE FEITO ANTERIOR À ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS. RESOLUÇÃO TJBA Nº 15/2015. MANUTENÇÃO DO FEITO NO JUÍZO ORIGINAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador contra o Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da mesma Comarca, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização, ajuizada por Ana Querino de Almeida em face de Gilberto José Ribeiro de Almeida. O feito foi inicialmente distribuído à então 22ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, posteriormente convertida na 12ª Vara de Relações de Consumo, após a especialização promovida pela Resolução TJBA nº 15/2015. O juízo de origem declinou da competência, ao passo que o juízo suscitado também recusou a competência com fundamento no art. 2º da referida Resolução, ocasionando a instauração do conflito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação cível distribuída antes da vigência da Resolução TJBA nº 15/2015: se o juízo originário (atualmente especializado em Relações de Consumo) ou uma das Varas Cíveis e Comerciais da Comarca. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência das Varas de Relações de Consumo, nos termos do art. 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, abrange os litígios decorrentes de relações de consumo, enquanto o art. 68 da mesma lei reserva às Varas Cíveis e Comerciais as demandas não submetidas a outras especializações. A Resolução TJBA nº 15/2015 promoveu a especialização das varas, mas determinou, em seu art. 2º, que os acervos dos processos distribuídos anteriormente permaneceriam nos respectivos juízos de origem, assegurando a perpetuação da competência. A redistribuição de processo anterior à Resolução nº 15/2015 ofende os princípios da segurança jurídica, da eficiência e da perpetuatio jurisdictionis, nos termos do art. 43 do CPC/2015. A jurisprudência das Seções Cíveis Reunidas do TJBA consolidou entendimento de que os feitos distribuídos antes da especialização das varas devem permanecer no juízo onde foram inicialmente registrados, independentemente da nova configuração da vara. A competência deve ser mantida no juízo originário, a 12ª Vara de Relações de Consumo, atual denominação da vara originalmente responsável pela ação, garantindo a estabilidade e racionalidade na tramitação processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: Processos distribuídos antes da entrada em vigor da Resolução TJBA nº 15/2015 devem permanecer no juízo originariamente competente, ainda que este tenha sofrido posterior especialização. A especialização das varas não autoriza a redistribuição de feitos anteriores, nos termos do art. 2º da Resolução TJBA nº 15/2015. A perpetuação da jurisdição visa garantir a segurança jurídica e a eficiência processual, sendo vedada a modificação da competência após a propositura da ação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº. 8052613-69.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO e suscitado o JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL AMBOS DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores componentes das SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS em JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.